Tribunal: TJDFT
Processo: 0720515-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0720515-77.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: A. C. D. A. C., R. C. R. D. C. Q., M. T. F., L. D. C. G., A. G. D. O. C., A. F. D. A. PACIENTE: E. D. S. D. S. AUTORIDADE: J. D. 1. V. C. E. D. T. D. J. D. Á. C. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de E.S.S. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras que, nos autos de Pedido de Prisão Preventiva, a requerimento do Ministério Público, decretou a custódia cautelar do paciente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Os impetrantes alegam que estão ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, especialmente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Afirmam que o Pedido de Prisão Preventiva está relacionado à Ação Penal na qual o paciente e outros foram denunciados pela prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Aduzem que a denúncia narra que o paciente é o líder da organização criminosa, que houve a prática de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas contra quatro vítimas e, com relação à lavagem de dinheiro, que o paciente detinha o domínio do fato, pois dava ordens aos subordinados. Asseveram que, de acordo com a denúncia, os fatos ocorreram entre 2016 e abril de 2020, ou seja, há mais de dois anos, tendo o Juízo a quo decretado a prisão preventiva do paciente e de outros em 25/03/2022. Argumentam que não foram apresentados elementos concretos que demonstrem a contemporaneidade dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a possibilidade de intimidação dos corréus para frustrar as investigações. Esclarecem que o mandado de prisão foi cumprido em 31/03/2022. Alegam que o Juízo a quo vem sistematicamente limitando o acesso da Defesa aos autos. Aduzem que, quanto aos indícios de autoria, só há a palavra do colaborador e planilha por ele elaborada, o que viola o art. 4o, § 16, inciso I, da Lei 12.850/2013. Argumentam que o interrogatório de J.P.M.S., que figura como ré em outra ação penal, não menciona expressamente o paciente como líder da organização criminosa. Alegam que, em decisões proferidas em outros processos, o Juízo a quo teria indicado que o líder da organização criminosa é outra pessoa. Afirmam que o paciente tem residência fixa com a esposa, sendo suficiente a imposição de cautelares diversas da prisão, como o recolhimento noturno. Asseveram que o paciente foi denunciado por crimes sem violência ou grave ameaça, sendo desproporcional a prisão preventiva. Postulam, liminarmente, a soltura do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento do mérito deste writ. Subsidiariamente, requerem a substituição por cautelares diversas da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Por ora, não se vislumbra, de plano, constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da liminar. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13; art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal; e art. 1o, § 1o, inciso II, § 2o, inciso II e § 4o da Lei 9.613/98 c/c art. 29, Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. A denúncia (fls. 7/35 do Num. 36593318) narra que entre data inicial que não se sabe precisar, ao menos desde 2016, e 04/03/2022, em vários locais do País, dentre eles o Distrito Federal, o paciente e comparsas constituíram e integraram organização criminosa voltada ao cometimento dos delitos de invasão de dispositivo informático, furtos qualificados e lavagem de capitais. De acordo com a denúncia, este é o modus operandi da organização criminosa: recolhe as informações das contas bancárias; após, mediante engenharia social, obtém as credenciais de segurança dessas contas, ou instala programas maliciosos que possibilitam acessar as contas bancárias e subtrair valores; os valores furtados são transferidos para outros membros da organização criminosa; em seguida, são feitas diversas operações, como saques, compras simuladas e transferências, para dificultar o rastreamento do dinheiro subtraído; por fim, o dinheiro furtado é repartido entre os membros da organização criminosa. Segundo a denúncia, o paciente é o líder da organização criminosa. Também narra a denúncia a prática de quatro furtos qualificados, constando que no dia 11/06/2019, o paciente e comparsas, mediante fraude, subtraíram R$ 824.000,00 (oitocentos e vinte e quatro mil reais) da conta bancária de uma empresa; que no dia 07/04/2020, o paciente e comparsas, mediante fraude, subtraíram R$ 132.912,74 (cento e trinta e dois mil, novecentos e doze reais e setenta e quatro centavos) da conta bancária de um homem; que no dia 22/04/2020, o paciente e comparsas, mediante fraude, subtraíram R$ 322.300,00 (trezentos e vinte e dois mil e trezentos reais) da conta bancária de um homem; e que no dia 30/04/2020, o paciente e comparsas, mediante fraude, subtraíram R$1.456.548,69 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos) de uma empresa. Consta da denúncia, ainda, que os integrantes da organização criminosa, seja praticando os núcleos do tipo penal seja dando ordens aos subordinados, ocultavam e dissimulavam a origem dos valores subtraídos. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, acolhendo pedido do Ministério Público, o Juízo a quo apresentou a seguinte fundamentação (Num. 36593317): “Segundo se apurou até o momento, a materialidade do crime restou comprovadamente demonstrada por intermédio do teor do processo no [omissis]. Veja-se, a propósito, que os delitos em apuração são puníveis com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, perfazendo-se presente o requisito legal previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Noutro giro, preenchido está o requisito dos indícios suficientes de autoria delitiva enumerados ao longo do processo já mencionado. Está suficientemente comprovado nos autos do processo [omissis], para fins de autorização da decretação da prisão preventiva, que o denunciado [E.S.S.] é o líder do grupo criminoso em que consistia em subtrair grande quantidade de dinheiro por meio eletrônico com o auxílio da denunciada [A.P.] e a atuação do denunciado [J.] como gerente da organização criminosa. Em especial o relato do interrogatório de [J.P.M.S.] que confirmou o reconhecimento de [E.S.S.] como gestor superior da organização criminosa além de quando foi quebrada o sigilo bancário de [D.S.], identificou-se o envio do dinheiro a [A.J.], irmão de [A.P.] e cunhado de [E.S.S.]. Além disso, o fato de [J.] sacar vultosa quantia de dinheiro de origem ilícita com o falecido [R.], ao passo que é procurador deste e o acompanhava nos caixas eletrônicos, demonstra a relevância de seu papel no grupo criminoso. Além disso, depreende-se das investigações policiais, ainda em curso, que mesmo havendo o desmantelamento da organização criminosa e a consequente cessação da prática delitiva, como dito, os elementos de informação colhidos nas investigações policiais em curso, resta demonstrado que outros membros da organização criminosa continuam em atividade; sendo que, dos elementos existentes no bojo dos autos que fundamenta a presente denúncia, as atividades criminosas continuam sendo comandadas, ao que tudo indica, pelos representados, razão pela qual a prisão preventiva se mostra necessária, como será demonstrado na sequência. Nesse cenário, conforme se observa, restaram demonstrados os requisitos do fumus comissi delicti consistentes na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria. Do periculum libertatis Não é outro o entendimento de cabimento da prisão quando analisado o periculum libertatis. É que de fato a ordem pública encontra-se em risco em caso de eventual soltura dos denunciados uma vez que as informações até aqui obtidas apontam para a possibilidade de que eles prossigam no intento criminoso de subtrair mais dinheiro de forma fraudulenta, captando pessoas para intermediar as operações bancárias ilícitas. Além disso, existe a possibilidade real e concreta de intimidar os demais acusados em distorcer a verdade a ser apurada, o que poderia frustrar a persecução penal como também a efetiva aplicação da lei penal. Desse modo, para além da gravidade concreta do crime – que foi cometido, em tese, a organização criminosa que visa furtar várias pessoas por meio eletrônico, é de se ver que há sérios riscos de reiteração delitiva, com possibilidade de nova investida criminosa. Desse modo, torna-se imperiosa a decretação da prisão preventiva dos representados objetivando o resguardo da ordem pública em razão da periculosidade concreta de que, em sociedade, os denunciados voltem a delinquir, além de ser necessária ante a gravidade concreta dos crimes cometidos, em tese, revelando-se a medida requerida contemporânea de modo a justificar o seu deferimento (artigo 312, §2o, CPP). Por conseguinte, verifico que estão presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos moldes dos arts. 311, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal”. Em juízo de cognição sumária, afiguram-se presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, delitos esses cujas penas máximas somadas superam 4 (quatro) anos, de sorte que, em princípio, está satisfeito o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP. Além disso, parece haver a gravidade concreta dos fatos, sendo o paciente, de acordo com a denúncia, o líder de organização criminosa especializada em furtar valores de contas bancárias. Os fatos são gravíssimos, havendo a notícia de subtração de milhões de reais. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator